Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746210-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. G., RAYANE ROSA ANDRADE GARIGLIO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição de aditamento (Id 65818595) ao agravo de instrumento anteriormente interposto por M. A. G. e Rayane Rosa Andrade Gariglio contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 213001217 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes, em desfavor de Bradesco Saúde S.A., processo n. 0708599-33.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. A decisão unipessoal de Id 65725362 de minha Relatoria admitiu o processamento do recurso, mas deixou de analisar eventual medida liminar por ausência de formulação de pedido na peça recursal. Na petição de Id 65818595, os agravantes buscam aditar a peça recursal com fundamento no art. 329, I, do CPC. Dizem que, embora ausente pedido próprio, a parte autora/agravante teria postulado a tutela liminar ao longo das razões recursais. Reiteram a necessidade do tratamento terapêutico para o menor. Requerem “emendar a Inicial para fazer constar pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para antecipar direito violado. Nesses termos, regularmente formalizado a presente emenda ao agravo de instrumento postula de forma específica e determinada a tutela liminar recursal, em atenção ao art. 1.015, I, c/c art. 1.019, I, do CPC, os seguintes pedidos: Os Agravantes, de forma mui respeitosa, espera e confia no acolhimento deste aditamento, reiterando as vênias supracitadas, para que seja provido o referido Agravo, e seja modificada a r. decisão do MM. Juízo a quo para: 1) Conhecer do presente recurso de Agravo de Instrumento, modificado o indeferimento da decisão do juízo a quo, no que tange a concessão liminar e esta seja concedida pelo juízo ad quem, em caráter de tutela de urgência, de natureza cautelar, pelos argumentos suscitados na inicial, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos dos Agravantes, ocasionada pela decisão agravada; 2. A concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que a Agravada seja compelida a: fornecer a terapia UP LINE-ISOSPEC BROAD SPECTRUM 3000MG, pelo prazo necessário ao bom tratamento do Autor, inicialmente para o período de 12 (doze) meses, tudo conforme solicitação médica, o que requer sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acaso descumprido o comando judicial, sem prejuízo de prisão civil dos diretores por crime de desobediência; 3) Determinar a intimação da Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. 4) No mérito do recurso, requer que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para ser modificada a decisão do Juízo a quo”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a petição de Id 65818595 não deve ser conhecida. Explico. A parte recorrente busca aditar a peça recursal para fazer constar ao final pedido expresso e determinado de análise da medida liminar. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, o caso em exame revela hipótese de absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos. Operou-se para o caso concreto a preclusão consumativa, que, segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Ante o exposto, por força da preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO da petição de Id 65818595 porque protocolada após o manejo de anterior peça recursal. Cumpridas as determinações constantes da decisão de Id 65725362, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora